Tribunal: TJDFT
Processo: 0716172-68.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Classe: AP - Apelação Cível Autos no 0716172-68.2018.8.07.0003 Apelante: Banco Bradesco Financiamento S/A Apelado: Pedro Vitor Carvalho de Almeida Relator Desembargador Alvaro Ciarlini D e c i s ã o Trata-se de recurso apelação interposto pela sociedade anônima Banco Bradesco Financiamentos S/A contra a sentença de fls. 1-4 (Id. 12525029) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia-DF, por meio da qual a relação jurídica processual foi extinta nos termos do art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil. Na origem a sociedade anônima autora, ora apelante, ajuizou ação submetida ao procedimento especial previsto no Decreto-Lei no 911/1969 contra Pedro Vitor Carvalho de Almeida. Requereu a busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente em virtude do não pagamento, pelo réu, das parcelas do respectivo financiamento. O Juízo singular determinou liminarmente a busca pretendida (fls. 1-4, Id. 12524967). O mandado de citação, busca e apreensão não foi cumprido, de acordo com a certidão lavrada pelo Oficial de Justiça de fl. 1 (Id. 12524970). Foi determinada, por essa razão, a realização de pesquisa de endereços nos sistemas Bacenjud, Renajud, Infoseg e Siel (fl. 1, Id. 12524978). No entanto, o bem não foi localizado nos endereços diligenciados (Id. 12524985, Id. 12524992, Id. 12524999, Id. 12525005, Id. 12525011, Id. 12525019 e Id. 12525023). Posteriormente, a apelante foi intimada para, no prazo de 5 (cinco) dias, indicar a localização do veículo ou requerer a conversão da busca e apreensão em execução, nos termos do Decreto-Lei no 911/1969 (Id. 12525025). Decorrida a marcha processual foi proferida a sentença de fls. 1-4 (Id. 12525029), por meio da qual a relação jurídica processual foi extinta nos termos do art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil. Na ocasião, foi consignado que a autora não adotou as providências necessárias para efetivar a citação do réu e a localização do veículo. Em suas razões recursais (fls. 1-11, Id. 12525032) a sociedade anônima Banco Bradesco Financiamentos S/A sustenta que não se pode falar em ausência de interesse da ora apelante para o prosseguimento do curso do processo. Alega que a conversão da ação é faculdade do credor e que a extinção prematura, pela ausência de justificativa para cumprimento do mandado nos locais informados, não atende aos princípios fundamentais do processo civil. Ressalta que a manutenção da sentença contraria os princípios da economia e da celeridade processual em razão do excesso de formalismo da exigência de justificativa para cumprimento do mandado de busca e apreensão. Requer, portanto, que a sentença seja desconstituída, com a determinação de retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da marcha processual. O valor referente ao preparo foi devidamente recolhido (fls. 1-2, Id. 12525033). Sem contrarrazões, pois a relação jurídica processual não foi angularizada. Em seguida, a sociedade anônima ora apelante apresentou petição (Id. 14912505) em que formulou requerimento de desistência do recurso interposto. É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a anuência do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Feitas essas considerações, homologo o requerimento de desistência (Id. 14912505) em relação ao presente recurso para que produza seus efeitos legais. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas de estilo. Publique-se. Brasília-DF, 18 de março de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator